Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fase de cumprimento de sentença o devedor deve impugnar os valores executados que entende em excesso de forma adequada. Inteligência do art. 525 do CPC.

2. A alegação de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se mostram equivocados não prevalece diante da clareza da peça juntada por aquele órgão auxiliar, sendo descabida a parte agravante não demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, indicando apenas que os cálculos confeccionados não respeitaram os parâmetros anteriormente determinados.

3. Não restou demonstrada justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, que detém presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, à míngua de provas em contrário, prevalecer.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.